Tribunal: TJMT
Processo: 0039482-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039482-24.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), FERNANDO PARDI - CPF: 034.625.101-00 (EMBARGANTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), VERA MARILZA SANTANA PARDI - CPF: 208.355.821-91 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VERA MARILZA SANTANA PARDI - CPF: 208.355.821-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO
HOMERCARE
COM ENFERMAGEM DURANTE 24 HORAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INOCORRENTE - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - É
vedada a utilização dos Aclaratórios de forma imponderada, ainda que contenha a nítida pretensão de agregar efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2o e artigo 1.024, § 4o, do mesmo
codex
.

2 - Na espécie, o voto condutor deixou claro que não ficou configurado o dano à imagem do paciente falecido, pois além de não ter havido recusa em prestar o serviço de internação domiciliar, inocorreu agravamento do quadro clínico com prejuízo à sua saúde.

3 – Sendo as partes vencidas e vencedoras, o ônus deve ser distribuído
pro rata
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 00039428-24.2015.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos por
Fernando Pardi
, sucedido pela esposa
Vera Marilza Sant’ana Pardi
e demais herdeiros, em virtude do acórdão proferido no ID 40908499, alegando omissão do julgado.

Os Embargantes não se conformam com o capítulo decisório que rechaçou a condenação da Embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Alegam, em suma, que o simples fato de a Embargada ter ameaçado suspender os serviços de
Homecare
colocou em risco a vida de
Fernando Pardi,
estando configurada a ofensa à sua imagem e honra, tratando-se de dano moral presumido.

No mais, insurgiram-se quanto à distribuição do ônus da sucumbência. Alegaram o proveito econômico da tutela antecipada é muito maior que o valor pretendido a título de danos morais, de modo que a Embargada deve suportar, sozinha, o encargo de pagar as despesas, custas processuais e os honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 43220498.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020